Tribunal: TCU
Processo: 023.585/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 850/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.585/2022-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cesar Claudemir de Souza dos Santos (XXX.686.499-XX); Claudinei de Souza dos Santos (XXX.686.539-XX); Edson de Souza dos Santos (XXX.205.009-XX); Julia Ribeiro de Souza dos Santos (XXX.424.969-XX); Luis Fernando de Souza dos Santos (XXX.669.989-XX); Maria Ozita Botelho Lucas (XXX.773.582-XX); Nair Inez Brambilla Viegas (XXX.580.112-XX); Sadoque de Souza dos Santos (XXX.686.509-XX); Sandra Maria Barcellos da Silva (XXX.578.997-XX); Vandelice Borsato (XXX.229.612-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.